Tribunal: TJDFT
Processo: 0750476-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750476-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAVINA BENTO DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que nos autos de no 0715406-28.2022.8.07.0018 rejeitou a impugnação do Distrito Federal (ID no 175044707). 2. Em suas razões, o agravante, em suma, defende que a agravada não faz jus à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), pois atuou em contrato especial de trabalho por alguns meses e, portanto, não preenche os critérios estabelecidos no título judicial para ter direito ao reajuste. 3. Destaca que a incidência da GAPED é devida aos professores de Educação Básica que tenham, em algum momento da carreira, desempenhado alguma das atribuições definidas no art. 18 da Lei 5.105/2013, não sendo o caso da agravante, que atuou em contrato especial de trabalho. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a obrigação imposta na decisão recorrida no que se refere à implementação da GAPED em favor da agravada. 5. Preparo não realizado, diante da isenção legal. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ação de conhecimento. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. Nos autos de no 0707077-32.2019.8.07.0018 foi reconhecido o direito dos professores de educação básica à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED que tenham, em algum momento da carreira, desempenhado quaisquer das atribuições definidas no art. 18 da Lei 5.105/2013, independente da data, inclusive aos aposentados e pensionistas. 10. Nas informações prestadas pela Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Educação do Distrito Federal, consta que (ID no 150533706, pág. 18) “[...] em cumprimento à Decisão transitada em julgado, fora contabilizado o período da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED da parte autora DAVINA BENTO DA SILVA - Mat. 75.918-X, com data de admissão em 15/08/1978 e aposentadoria em 12/12/1996, considerando o tempo de exercício de (15/08/1978 a 11/12/1996) por ter trabalhado em condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013 conforme planilha (104436817), em consonância à determinação judicial o percentual passou de 19,2% (16 anos) para 21,6% (18 anos).” 11. Na mesma oportunidade, esclareceu que “este Núcleo tomou ciência que as diferenças remuneratórias pretéritas serão pagas exclusivamente pela via judicial (RPV/Precatório), excluindo qualquer previsão via administrativa.” 12. A agravada informou que na planilha apresentada pelo Distrito Federal havia erro material, pois não estava considerando o período de 24/06/1977 a 26/12/1977 em que também exerceu função de professora de educação básica (ID no 151737521, pág. 2). 13. Esclareceu que o referido período foi computado pelo Distrito Federal nos cálculos da sua aposentadoria e também deve servir para reconhecer o direito à incorporação da GAPED, pois demonstrou ter cumprido os requisitos do art. 18 da Lei no 5.105/2013. 14. O título judicial que se pretende o cumprimento não estabeleceu distinção entre o tipo de vínculo mantido com o serviço público ou a espécie de contrato celebrado. Também não há exceção de qualquer tipo no art. 18 da Lei Distrital no 5.105/2013, conforme ponderado na decisão recorrida. 15. Como consequência, a impugnação do Distrito Federal não se mostrou hábil a afastar a pretensão deduzida pela agravada em sede de cumprimento de sentença, uma vez que demonstrou na petição inicial o preenchimento dos pressupostos necessários à incorporação da GAPED no período em que atuou como professora da educação básica (art. 18 da Lei Distrital no 5.105/2023 - 24/6/1977 a 26/12/1977 e de 22/5/1978 a 30/7/1978). 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 28 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO